Tribunal: TJBA
Processo: 8021056-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021056-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, §2º, VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO, COM A RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR PARA CONFERIR CELERIDADE AO FEITO DO INCIDENTE. 1. Segundo consta nos autos em epígrafe, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua genitora no dia 29/01/2024. Isso porque, consta dos autos que o acusado agrediu sua mãe, supostamente com a intenção de matar, utilizando uma faca peixeira, mas foi contido pelo namorado da vítima e pelo fato da faca ter se quebrado durante a prática delitiva. Inclusive, a vítima teria sofrido perfurações no pescoço e na região da sua face. Exsurge dos autos que a intenção do paciente era matar a sua irmã, mas que chegou a atingir a sua genitora, quando esta tentou interferir para proteger a filha. 2. Nesse sentido, sustenta a impetrante a existência de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do paciente, ao argumento de que este permanece segregado há mais de 435 (quatrocentos e trinta e cinco) dias e desde o dia 12/08/2024 foi requerida a instauração do incidente de insanidade mental, que resultou na suspensão do processo desde 11/09/2024, mas sem qualquer previsão de retomada da sua tramitação regular. 3. No entanto, da leitura dos autos, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, observa-se que não merece prosperar a alegação da parte requerente de manifesto excesso de prazo. Em outras palavras, não há ocorrência de excesso de prazo de forma objetiva, somente pelo decurso dos dias, visto que, sempre que houver justa causa para a dilação do prazo, não há que se falar em constrangimento ilegal. Assim, continua sendo legal a custódia. 4. O fato é que o feito segue o curso regular e, portanto, não há que se falar em excesso de prazo, o qual deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Então, observados os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, não há elementos que amparem a argumentação de constrangimento ilegal. 5. O processo aguarda, atualmente, a decisão final sobre o incidente de sanidade mental instaurado, no bojo do processo nº 8001289-55.2024.8.05.0265. Inclusive, a autoridade coatora solicitou, junto à SEAP, em 29/01/2025, a realização do exame em face do Paciente e encontra-se no aguardo do cumprimento. 6. Desse modo, com a análise das impugnações vertidas, o conhecimento e a denegação da ordem é medida que se impõe, com recomendação ao juízo singular para imprimir celeridade à tramitação do feito. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8021056-64.2025.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em benefício de ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5